Tribunal: STF
Processo: ARE 811960
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. ART. 5º, V E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.3.2004.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, incisos V e X, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República).



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Necessidade do reexame de fatos e provas para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 279/STF: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.